Tribunal: TJPA
Processo: 0802670-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802670-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GAVINHO DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0800055-31.2024.814.0059) que tramita na Comarca de Soure, ajuizada por LUIZ CARLOS GAVINHO DE AGUIAR, ora recorrente, em face de BANCO BMG S.A.

A decisão indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“...A própria parte autora informa que realizou a contratação com o banco, contudo, não na modalidade que pretendia ter realizado, mas, ainda assim, vem suportando os descontos há mais de 05 anos, sem qualquer prova de pré-questionamento extrajudicial. Assim, considerando não haver nos autos qualquer indício de que os descontos foram de fato realizados à revelia da parte autora, o que só se poderia verificar com a sua eventual oitiva, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito ou o risco a sua irreversibilidade futura.

Assim, por ser cediço que o deferimento de medidas liminares exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora (art. 300, § 2º, CPC), INDEFIRO a medida liminar pleiteada, conforme fundamentação supra.

No mais, designo audiência de conciliação para o dia 10/04/2024, às 10 horas, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, a ser realizada por meio semipresencial, na plataforma digital Microsoft Teams, cujo acesso à sala virtual se dará por meio do link abaixo:...”

No recurso, aduz a agravante lega falha no dever de informação.

Em decisão ID 18244340, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público poiou pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado tido como fraudulento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de dois empréstimos consignados questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado. Existindo dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado agravo interno interposto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024